Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702988-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA BARBOSA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 32359985 – p. 119-122) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Sindireta/DF), rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor exequendo de acordo com o título judicial, a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810) e o julgamento do REsp 1.495.146, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança. Alega, em síntese, que a decisão recorrida determinou a confecção de cálculos que diferem demasiadamente do posicionamento adotado no mencionado RE, ao indicar a indevida utilização do IPCA-E para correção monetária, em vez do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), sustentando que o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, somente foi considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, o que não é o caso. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à a correção monetária, foi declarado inconstitucional pelo RE 870.947/SE, estabelecendo-se o uso do IPCA-E, índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda, aplicando-o às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública mesmo que não expedido o requisitório. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE CONTRATADO. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IPCA-E JUROS DE MORA. LEI 9.494/97. ART. 1o-F. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. 1. A atualização monetária de débitos não tributários oriundos de condenação judicial ainda não inscritos em precatório deve ser realizada pelo IPCA-E 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a aplicação dos juros moratórios deve atender ao disposto no art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870.947/SE). 3. O reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal não afasta a submissão do crédito ao regime de precatórios (CF 100). 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo da autora. (4o T. Cível, ac. 1.297.235, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA. 1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consequitário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.276.052, Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 2020); EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. (...). 3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3.1. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. (...). 5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. (...). 7. Recurso provido. (2a T. Cível, ac. 1.394.282, 2022). Note-se o que título executivo judicial transitou em julgado após o trânsito em julgado do RE 870.947, cabendo o acréscimo de que não houve modulação de efeitos. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator